Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VTC OPERADORA LOGISTICA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de homologação de acordo e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido por CESAR VILAZANTE CASTRO e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS – AAGE. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. No curso o processo, as partes entabularam acordo prevendo o pagamento da dívida mediante a cessão de precatórios devidamente homologados (ID 131740742). Posteriormente, seguiram-se imputações recíprocas de descumprimento da avença, culminando no pedido de homologação novo acordo. O juízo facultou às partes adequarem o termo de acordo, ante a existência de vícios e sob pena de indeferimento do pedido de homologação. Novamente, seguiram-se as imputações recíprocas de descumprimento e que culminou com o pedido do exequente para o prosseguimento do feito com atos de expropriação. Em vista do não atendimento ao despacho que facultou a regularização do acordo, o juízo indeferiu o pedido de homologação do acordo, intimou o credor a apresentar tabela atualizada do débito e deferiu medidas constritivas. Nas razões recursais, o agravante sustentou que vinha cumprindo regularmente os termos do acordo e com o pagamento tempestivo das parcelas. No entanto, em vista de dúvida acerca a quem pagar, optou pela suspensão. Posteriormente, depositou em juízo o valor das parcelas vencidas. Invocou o princípio da força obrigatória dos contratos, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença para que as partes prossigam com o cumprimento do acordo firmado”. Preparo regular sob ID 46430402. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Histórico processual A executada (Voetur) ajuizou ação de cobrança em desfavor da Eletrobrás, que foi distribuída para esta Vara Cível (ID 124013018 - Pág. 6). Em virtude do manifesto interesse da União em ingressar no feito como assistente simples da Eletrobrás, este Juízo declinou da competência em favor da Justiça Federal (ID 124014412). O Juízo Federal pronunciou a decadência do direito da executada e condenou-a ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (ID 124013009 - Pág. 5), os quais foram majorados para 8% do valor da causa, no julgamento da apelação (ID 124014560 ). Tanto a União (ID 124014563) quanto à Eletrobrás (ID 124014565) ingressaram com cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais. Ao ser intimada a realizar o pagamento voluntário no prazo legal (ID 124014566), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ilegitimidade ativa da União (ID 124014570). A Eletrobrás requereu na petição de 124014575 a sua substituição processual pelo advogado Cesar Vilazante Castro, sob o argumento de que o cumprimento de sentença se refere aos honorários sucumbenciais, o que foi deferido no iD 124013016. A União peticionou no ID 131740942 - Pág. 10 reconhecendo não possuir crédito a ser executado e requerendo a desistência do cumprimento de sentença. O exequente, na condição de representante dos advogados da Eletrobrás, aquela empresa estatal, a União e a executada celebraram acordo de ID 124013035 para pôr fim ao litígio. Na avença foi estipulado que a executada poderia optar pelo pagamento do débito à vista ou mediante a cessão de crédito de precatório, hipótese em que deveria adotar as providências ali descritas no prazo de 60 dias contados a partir da data de homologação do acordo. Estipulou-se, também, que a União seria excluída do processo e fixou-se valor de honorários advocatícios que seriam devidos por ela aos advogados da executada em virtude do pedido de desistência, obrigação que foi assumida pelo exequente e a Eletrobrás, exonerando-se a União da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. Por meio da decisão de ID 124013030, o Juízo Federal excluiu a União do feito, homologou o acordo e determinou às partes o seu cumprimento, devendo a executada após providenciar o pagamento juntar aos autos o respectivo comprovante para fins de intimação do exequente, que deverá informar se a obrigação foi satisfeita, propiciando a extinção do feito. A partir de então as partes passaram a divergir sobre o cumprimento do acordo. Na decisão de ID 124013020, em virtude da exclusão da União do polo ativo, o Juízo Federal declinou da competência em favor de uma da Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, tendo os autos retornado a este Juízo. No âmbito desta Vara Cível, as partes requereram a homologação judicial de novo acordo, tendo sido intimadas a promoverem as adequações indicadas nas decisões de ID ́s 148496676 e 152588696. A Associação dos Advogados do Grupo Eletrobrás - AAGE compareceu aos autos por meio da petição de 150042505 alegando ser a legitimada para receber os honorários ora em execução e promover o rateio entre os advogados integrantes dos quadros da Eletrobrás. Posteriormente, na petição de ID 154137109, apresentada em conjunto com o exequente, indicou que deveriam ser transferidos ao exequente os valores cabíveis aos advogados não associados e a ela o montante cabível aos seus associados. Informou, também, que permanecem hígidos os poderes conferidos ao exequente para representá-la em juízo, nos termos da procuração juntada no 154137109. O exequente alega nas petições de ID ́s 155634431, 155778833 e 156126390 que o acordo foi descumprido e requer o prosseguimento do feito, com a realização de bloqueio eletrônico de ativos financeiros da executada. A executada peticionou no ID 156085962 juntando aos autos comprovante de depósito referentes às prestações avençadas no novo acordo. Alega que inexiste inadimplência, visto que foi definido no acordo que os prazos somente correriam a partir de sua homologação judicial, o que ainda não ocorreu. Argumenta que mesmo que se conclua pela invalidade de algumas cláusulas contratuais, isso não implicaria na nulidade do acordo, o qual permanece hígido, no que se refere à homologação e suspensão da execução. II - Do pedido de homologação do acordo juntado no ID 147880045 Apesar dos prazos concedidos por este Juízo, as partes não se desincumbiram de comprovar a regularização das pendências elencadas nas decisões de ID ́s 148496676 e 152588696. Indefiro, pois, o pedido de homologação judicial do acordo. III - Do prosseguimento do cumprimento de sentença III.1 - Da legitimidade ativa Embora Cesar Vilazante Castro figure como exequente, o seu ingresso no polo ativo deste cumprimento de sentença, deferido no ID 124013016, deu-se na condição de representante dos advogados da Telebrás. Inclusive, o mencionado causídico peticionou no ID 154137109 em conjunto com a Associação dos dos Advogados do Grupo Eletrobrás - AAGE, requerendo que lhe sejam transferidos os valores cabíveis aos advogados não associados. Sobre o assunto, a Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), em seu art. 21, dispõe que nas "causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados". O Regulamento Geral do Estatuto da OAB prevê no parágrafo único de seu art. 14 que o "honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes". Face o exposto, ao exequente e à mencionada associação, tendo em vista o pedido para que sejam transferidos separadamente os montantes devidos aos advogados associados e aos não-associados, especificarem os percentuais devidos a cada um desses grupos acompanhado dos fundamentos que embasam os percentuais indicados, bem como demonstrar a legitimidade do exequente para receber os montantes cabíveis aos advogados não-associados. Manifestem-se, também, sobre o interesse no ingresso da associação no polo ativo em substituição ao exequente, ficando incumbida do recebimento integral dos valores e do rateio entre os advogados integrantes dos quadros da mencionada estatal. Prazo de 5 dias. III.2 - Do pedido de bloqueio eletrônico de valores via Sisbajud O exequente informa na petição de ID 155634431 que a executada suspendeu os pagamentos das parcelas previstas no acordo que não chegou a ser homologado, razão pela qual requer o prosseguimento dos atos executivos com o bloqueio de valores via Sisbajud e a realização de pesquisa no Renajud. Os vícios descritos nas decisões de ID ́s 148496676 e 152588696, além de obstarem a homologação judicial do novo acordo juntado aos autos, infirmam a sua própria validade jurídica. Nesse quadro, ante a ausência de comprovação do cumprimento do acordo que foi homologado pela Justiça Federal, o prosseguimento do feito é medida que se impõe. Vale destacar que na decisão de ID 145073343 já foi definido que a homologação do acordo não ensejou novação, que já ocorreu há muito a intimação para o pagamento voluntário e que diante do inadimplemento do acordo o feito deveria prosseguir a partir do estágio em que se encontra. Assim, primeiramente, ao exequente, cumpridas as determinações acima, de regularização do polo ativo, para trazer planilha atualizada do débito, observando, inclusive, os valores pagos pela executada. Prazo de 05 dias. Após, considerando a ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, determino a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes à devedora, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC. Por se tratar de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. Aguarde-se o resultado e, após, retornem conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme narrado, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência. O procedimento teve início na Justiça Federal, porém as partes entabularam um primeiro acordo e no qual a União foi excluída do processo. O juízo federal homologou a transação e, ato contínuo, declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal para prosseguimento. Após longa divergência das partes acerca do cumprimento do acordo entabulado, apresentaram nova minuta de acordo e requereram a homologação. O juízo apontou a existência de irregularidades e facultou às partes o saneamento, sob pena de indeferimento do pedido de homologação: “O acordo ainda não está em condições de ser homologado judicialmente. As assinaturas digitais continuam sem ser validadas no site https:verificador.iti.gov.br. Além disso, analisando-se detidamente o termo de acordo juntado no ID 14788045, constata-se que apesar de a União não ter participado da celebração da avença, na cláusula terceira é estipulado valor que seria devido por aquele ente público ao exequente. Vale destacar que no acordo juntado aos autos quando o feito tramitou na Justiça Federal, o qual não chegou a ser homologado judicialmente, a União firmou o referido documento (ID 124013035). Verifica-se, também, a existência de erro material/obscuridade na redação do seguinte trecho do item II da cláusula quarta: "Os R$ 3.709.552,90 restantes mediante a dação em pagamento de mediante a cessão de créditos de precatórios devidos pelo Distrito Federal à VOETUR". Face o exposto, ficam as partes intimadas a corrigirem os vícios acima apontados e apresentarem o acordo em termos de modo a propiciar a sua homologação judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Caso venham a ser apresentadas novas assinaturas digitais, deverão as partes conferirem a validade junto aos órgãos competentes e indicarem expressamente os canais por meio dos quais as assinaturas poderão ser conferidas por este Juízo” Sobreveio novas manifestações das partes e divergências em relação aos termos do acordo. Dentre elas, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS requereu o ingresso no feito e reivindicou que os pagamentos fossem feitos à entidade associativa. O executado comunicou ao juízo que teria dúvidas acerca do destinatário dos pagamentos e que, por isso, optou por suspendê-los (ID 153845920): “Em relação à petição da Associação dos Advogados do Grupo Eletrobrás, a VTCLOG concorda com a sua inclusão no acordo entabulado entre as partes. Inclusive, a Peticionante afirma que apesar de estar realizando os pagamentos diretamente ao advogado Cesar Vilazante, conforme comprovantes anexos (Doc. 01), não se opõe ao direcionamento dos pagamentos subsequentes à Associação. Contudo, até que a Associação proceda aos ajustes para adequação da minuta do acordo, a VTCLOG se reserva ao direito de suspender os pagamentos.” Ante a suspensão do pagamento, o credor requereu o prosseguimento do processo forçado e com atos expropriatórios. Não obstante o novo acordo dependesse de homologação, o próprio executado admitiu o seu descumprimento, com a suspensão do pagamento das parcelas a que se obrigou e com vencimento sempre no dia 30 de cada mês, a partir de janeiro de 2023. Lado outro, a avença continha cláusula que previa o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento: CLÁUSULA QUINTA O não cumprimento pela Executada de qualquer obrigação deste acordo ensejárá o vencimento antecipado de quaisquer parcela vincenda, dos valores depositados e/ou da dação em pagamento, acrescidos de multa de 10%. Como bem argumentou o agravante, pelo princípio da força obrigatória dos contratos, suas cláusulas fazem lei entre as partes. Assim, ante o inadimplemento, não se vislumbra a plausibilidade do direito a justificar a concessão do efeito suspensivo. Cabe consignar que o depósito tardio das prestações vencidas não elide a mora, dado que, ante o vencimento da integralidade da dívida, caberia ao devedor o depósito integral. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação para incluir no polo passivo a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS – AAGE. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator